Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, nem comprovou a condição de hipossuficiente, não obstante devidamente intimado a fazê-lo (ID 29970125 e ID 30200289), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).